Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719536-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: KATIA DANIELA DE SIQUEIRA, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, LUCIA DE FATIMA CORREIA LUZ, MARCOS VINHAL CAMPOS, ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por NILTON ISMAEL ROSA em face de KÁTIA DANIELA DE SIQUEIRA, FRANCISCA NEIVA F. DA S., MARCOS V. CAMPOS, GERALDO DE TAL e ADRIANO MACEDO. O autor requereu gratuidade de justiça, bem como a dispensa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Foi determinado ao autor que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica, ou efetuasse o depósito da importância descrita no art. 968, II, do CPC, e o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial (ID 11820921). O autor juntou, então, os documentos de ID 12361034. Sobreveio a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando ao autor que realizasse o pagamento das custas iniciais e do montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 13036762). Dessa decisão o autor interpôs agravo interno (ID 13721155), a que foi negado provimento, à unanimidade (acórdão n. 1425489 – ID 35874117). Em seguida, o autor trouxe aos autos apenas o comprovante do depósito judicial de 5% do valor da causa (ID 36554839). DECIDO. Anoto, incialmente, que o presente processo foi redistribuído a esta Relatora, em face da aposentadoria do exmo. Desembargador José Divino de Oliveira (ID 26556525). Como se vê, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, confirmada no acórdão proferido no agravo interno, determinou ao autor que efetuasse o pagamento das custas iniciais e do montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 13036762). Não obstante, mesmo já ciente dos seus termos e da cominação imposta, deixou de cumprir a decisão, no que tange ao recolhimento do valor referente às custas iniciais, com a juntada da respectiva guia. Nota-se, a propósito, que na AR 0719671-35.2019.8.07.0000, o autor cumpriu espontaneamente a decisão que também lhe negara a gratuidade de justiça, realizando ambos os depósitos em tais autos, consoante se verifica do ID 13112319 p. 1/3. Entretanto, nestes autos, o autor não observou os requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente em relação ao tópico alusivo à necessidade de recolhimento de todos os valores concernentes às despesas do processo, mostrando-se insuficiente apenas a realização do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Não há justificativa, portanto, para a contumácia do autor, que mais admite a emenda do ato, por incidir a preclusão consumativa. Por essa razão, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, claro em determinar que “o juiz indeferirá a petição inicial” no caso de descumprimento de ordem antes exarada - recolhimento das custas iniciais, face o indeferimento da gratuidade de justiça. Ademais, tal como ocorreu na AR 0719671-35, é manifesta a inépcia da petição inicial, porquanto pretende o autor usar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite. Com efeito, verifica-se tal intenção do autor, quando afirma, em resumo, que o acórdão proferido pela 4a Turma Cível “merece ser rescindido, eis que lançado em divergência ao direito consubstanciado no art.966 e ss., do NCPC, à doutrina, à jurisprudência colacionada acima, às provas dos autos e à ética, estando mais preocupada, data venia, o colegiado de 2o. Grau, em acusar o autor e aduzir que ofendeu os réus, sem fundamentar tais acusações, do que avaliar e valorar corretamente as provas dos autos, haja vista os termos com acusações falsas contidos no v. acórdão rescindendo, eivado de erros, repise-se, demonstrando clara negativa de prestação jurisdicional.” Ainda sobre o descabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal, confira-se julgado desta c. 2a Câmara Cível: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual os autores não se conformam, e utilizam a presente demanda com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1129114, 07081260220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018). Temas atinentes aos requisitos da responsabilidade civil, ação dolosa, dano moral in re ipsa e legítimo direito de resposta dos réus, isso, em cotejo com as provas produzidas, quando muito, podem até resultar em eventuais erros de direito (errores in judicando), para cuja correção a legislação processual já prevê os recursais pertinentes, de modo que, por não consubstanciarem erros de fato (art. 966, § 1o do CPC), não legitimam o uso da ação rescisória. Outrossim, na AR 0719671-35, com fatos que também englobam a presente rescisória e relativos aos documentos “Avaliação” e “Carta Aberta à Comunidade”, conforme ressaltado pelo autor nas respectivas emendas às iniciais, a petição inicial foi indeferida e extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que “não se extrai de toda a extensa narrativa do autor qualquer circunstância que possa ser caracterizada como erro de fato, mas apenas o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa, de maneira que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Em conclusão, a ação rescisória não reúne condições de admissibilidade.” Na sequência, os embargos de declaração, opostos pelo autor, foram recebidos como agravo interno, (ID 19889319), resultando na prolação do aresto n. 1314479, com a seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. Assim sendo, é inarredável a conclusão de que a pretensão deduzida na ação é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, daí porque não há fomento jurídico na tese autoral. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1314479, 07196713520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021) Igualmente, os demais fundamentos para ação rescisória (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, violação manifesta de norma jurídica – ID 16281202, p. 10/18), só revelam a nítida intenção do autor de transformar a rescisória em nova via recursal, com o reexame dos fatos, na tentativa de reverter o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral, pretensão que se afigura manifestamente inadmissível. A rigor, a petição inicial não consegue estabelecer nexo causal entre tais fundamentos e os supostos vícios cometidos pelo acórdão rescindendo, a justificar o cabimento da presente rescisória, mormente quando atribui os erros, sobremodo, à sentença de primeiro grau, mas que foi, segundo alega, “mantida ‘ilesa’ pelo v. acórdão rescindendo, que assumiu tais mentiras, influenciando claramente a decisão de mérito da v. decisão rescindenda.” Nessa perspectiva, cabe destacar que a “ratio decidindi” do acórdão repousa na ausência de cometimento de ato ilícito por parte dos réus, situando-se nos limites do exercício regular do direito a veiculação da carta aberta, não havendo que se falar em indenização por dano moral, não se vinculando, destarte, à apreciação dos fatos e provas realizada pela sentença recorrida. Conclui-se, por fim, pelo não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, inc. I, c/c com o art. 485, incs. I e IV, todos do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O autor arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora